Tribunal: TJDFT
Processo: 0747442-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RETENÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. RESCISÃO UNILATERAL PELO FORNECEDOR. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente foi condenado a restituir ao autor/recorrido o valor de R$ 6.610,82 (seis mil, seiscentos e dez reais e oitenta e dois centavos), bem como foi condenado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na petição inicial, o recorrido pactuou junto ao recorrente contrato para fornecimento de máquina para o fim de recebimento de pagamentos por meio de cartão de crédito ou de débito. O recorrente narra que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo recorrente, com a retenção da quantia de R$ 6.610,82 (seis mil, seiscentos e dez reais e oitenta e dois centavos), pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, ao argumento da existência de supostas transações irregulares.
4. Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, defende que agiu no estrito exercício regular de um direito, pois estaria amparado em cláusula contratual, bem como existiria suspeita de fraude, a qual ensejou o rompimento do contrato e a retenção de valores do recorrido. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, alega que não houve comprovação de que o recorrido tenha experimentado transtornos a justificar alguma reparação.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que, ao réu, incumbe o da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, não restou evidenciada a existência de fraude nas transações comerciais do recorrido, de modo a legitimar a aplicação da cláusula 13.2.2 (ID 25005613 - Pág. 30).
7. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Não consta dos autos que o recorrido recebeu a adequada informação, de modo a justificar o rompimento abrupto do contrato firmado e tampouco a retenção de valores.
8. A despeito de a súmula n.o 227 do STJ prever que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, não há evidências de que a conduta do recorrente tenha provocado abalos à honra e a fama do recorrido. Aliás, conforme entendimento desta Turma, o mero descumprimento contratual, tal como ocorreu no caso dos autos, por si só, não é apto a gerar dano moral.
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.